Tribunal: TJDFT
Processo: 0705365-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Vistos etc. Declaro-me impedido em razão de parentesco com o magistrado que atuou nos presentes autos (ID n. 23474985). À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 15 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator